Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-42.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010825-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRENO CORTES SILVA - CPF: 067.114.041-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON NUNES SILVA - CPF: 028.939.801-04 (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA DO ACUSADO COMPROVADA – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA OPERADA
DE OFÍCIO
SEM MODIFICAÇÃO NO
QUANTUM
DA PENA – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.

Inviável a pretensão pela absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, em favor do apelante, que era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, contudo, sem alteração do
quantum
da pena em observância a Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Breno Cortes Silva
e
Wellington Nunes Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 1010825-42.2021.811.0042, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo ao primeiro à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial aberto, e ao segundo à pena de 5 anos e 6 meses de

reclusão e 550 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado (Id. 131803764).

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados arguiu, preliminar de nulidade na busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito, requer a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da inexistência de provas conclusivas quanto a participação no ilícito ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e de forma subsidiária pugnou pela modificação do regime fechado para o semiaberto em relação ao apelante
Wellington Nunes Silva
(Id. 131803809; Id. 131803810).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 131803813).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo
não provimento do recurso,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas –
1. Preliminar
– Pleito de nulidade face a alegada ilicitude na busca pessoal, busca domiciliar e atos subsequentes – Não caracterização de ato inconstitucional – Hipótese de fundada suspeita, desencadeando o flagrante delito – Autorização constitucional expressa – A esposa do apelante informou aos agentes policiais que dentro da residência havia materiais utilizados para a traficância. Diante da informação, os policiais militares eram legalmente obrigados a ingressar na residência para apuração do delito – Preliminar que deve ser rejeitada.
2. Mérito
–
2.1 – Apelantes Breno Cortes e Wellington Nunes – Pleito de absolvição/desclassificação
– Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas – Diversas porções de pasta base de cocaína e maconha localizadas em poder dos réus – Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Versão defensiva isolada nos autos.
2.2 – Apelante Wellington Nunes Silva – Requer a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena
– Inviabilidade – Pena fixada acima de 04 anos – Apelante reincidente – Réu que cumpria pena quando praticou o presente delito – Fixação do regime fechado devidamente fundamentado.
Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Preambularmente, a defesa dos acusados arguiu a preliminar de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que a submeteu à constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca pessoal e domiciliar é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244 e 245), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, de acordo com os relatos prestados pelas testemunhas
Alline Santana e Jhonni e Araújo Campos Dias
, que em razão de denúncia anônima que informava que na residência do acusado estava sendo praticado o comércio ilícito de drogas, se dirigiram ao local indicado e depararam com o acusado Wellington Nunes que apresentou atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram realizar busca pessoal e encontraram em poder dele uma porção de pasta-base de cocaína, uma porção de cocaína e três porções de maconha.

Em diligência, a esposa do acusado Sr.ª Patrícia Jorge, informou, na ocasião dos fatos, á equipe policial que dentro da residência havia apetrechos próprios da traficância, razão pela qual realizaram a busca domiciliar, e localizaram balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em notas trocadas, no valor de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais).

Com efeito, é imperativo reconhecer que a abordagem policial, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que a “atitude suspeita” do acusado, aliado ao fato de que a residência em que adentrou era supostamente disseminado tráfico de drogas, configuram-se indícios concretos e aptos a embasar a ação policial, sendo, no presente caso, prescindível prévia investigação.

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade pessoal e domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE/ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA SOB DUAS VERTENTES DISTINTAS: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – APELANTE QUE APRESENTOU COMPORTAMENTO SUSPEITO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL A LHE DAR ORDEM DE PARADA E A REALIZAR BUSCA NO VEÍCULO QUE CONDUZIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – DECLÍNIO DE ENDEREÇO ONDE ESTARIAM ACAUTELADAS MAIS DROGAS – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – 2) MÉRITO – 2.1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – 2.2) ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 2.3) PENA DE MULTA JÁ ESTABELECIDA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, E CUJO VALOR DE CADA DIA-MULTA OBSERVOU A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1 –
Quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas com base na indicação, por ele próprio, do endereço de onde estariam acautelados mais entorpecentes. Ademais, com a aproximação da guarnição policial o apelante apresentou comportamento que justificou a atuação policial, visto que cogitou não obedecer a ordem de parada e ficou deveras nervoso, possibilitando fosse localizado por primeiro, durante a busca no veículo que conduzia, de 1 (um) tablete de pasta base de cocaína sob o banco do passageiro;
2.1 – As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso de entorpecentes; 2.2 – Escorreito o afastamento da especial diminutiva do § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que para sua incidência necessário se faz o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. In casu, a conclusão de que o apelante se dedica às atividades criminosas pode ser extraída idoneamente da elevada quantidade, da diversidade e da natureza dos estupefacientes apreendidos; 2.3 – A pena de multa segue o critério bifásico, devendo a quantidade de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa, cujo quantum já se dera no patamar mínimo legal.”
(TJ-MT - APL: 00072161020178110042414992018 MT, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 1º.8.2018, Terceira Câmara Criminal).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PELOS ARTIGOS 334 E 273, § 1º-B DO DIPLOMA PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. RETORNO A ORIGEM PARA POSSIBILITAR O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. A busca pessoal independerá de mandado exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Cabível a viabilização do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que ocorreu, no caso, tendo em conta a quantidade de medicamentos, a desclassificação do crime do artigo 273 do Código Penal com preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, para o do artigo 334 do CP. 3. Parcialmente provido o recurso defensivo para determinar a baixa dos autos à origem, a fim de propiciar a eventual proposta de suspensão condicional do processo”
(TRF-4 – ACR n. 5003679-51.2013.404.7005/PR, 7ª Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, Data de Publicação: D.E. 28.3.2016)

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 29 de junho de 2021, por volta das 18h30min, na rua F, bairro Nova Esperança I (próximo a torre de telefonia), em Cuiabá-MT, o denunciado
WELLINGTON NUNES SILVA
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios com a denunciada
PATRICIA JORGE,
trazia consigo
drogas
, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado
BRENO CORTES SILVA
,
agindo em coautoria e em unidade de desígnios com os denunciados WELLINGTON NUNES SILVA e PATRICIA JORGE
,
guardava/tinha em depósito
drogas
, no endereço situado à Rua F, nº. 63, no bairro Nova Esperança I, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data e hora supramencionadas, a guarnição GAP 01 recebeu uma denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de drogas na rua Clóvis da Cruz, no bairro Nova Esperança I, em Cuiabá/MT.

De posse dessa informação, a guarnição se deslocou para o endereço supramencionado, ocasião em que visualizou o denunciado WELLINGTON saindo de sua residência, e este ao visualizar a viatura, apresentou atitude que os policiais reputaram suspeita, posto que WELLINGTON se assustou com a presença da viatura no local e passou a demonstrar certo nervosismo.

Ato contínuo foi realizada a abordagem e a revista pessoal de WELLINGTON, momento no qual os policiais encontraram, na posse do denunciado, 01 (uma) “pedra” média de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a cocaína e 03 (três) porções pequenas de substâncias análogas a maconha.

Nesse ínterim, enquanto se realizava a busca pessoal em WELLINGTON, a esposa do mesmo saiu da residência, a ora denunciada PATRÍCIA, a qual também foi abordada e revistada, porém nada de ilícito foi localizado em sua posse.

Contudo, ao ser realizada uma entrevista com a denunciada PATRÍCIA, a aludida denunciada informou para os policiais que dentro de sua residência havia uma balança de precisão, um rolo plástico filme e uma quantia em dinheiro, a qual seria oriunda da venda de entorpecente.

Estando configurada a materialidade do crime de tráfico de drogas, e considerando a informação prestada por PATRICIA, a guarnição adentrou na residência do casal, inclusive com a autorização da denunciada, e procedeu com as buscas de praxe no local, durante as quais foram localizados os petrechos citados por PATRÍCIA, que são comumente utilizados no preparo e embalagem de drogas destinadas à venda, bem como a quantia de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) em espécie.

Indagada a respeito dos materiais ilícitos apreendidos, a denunciada PATRÍCIA informou para a guarnição policial que seu marido estava desempregado e, por isso, faziam a comercialização de drogas em sua residência. Ademais, a denunciada revelou que adquiriu os entorpecentes com o denunciado BRENO, na esquina que fica abaixo de sua residência.

Dando continuidade a diligência, os policiais se deslocaram até o endereço mencionado por PATRÍCIA, ocasião em que visualizaram BRENO sentado em uma cadeira, em frente a sua residência, mexendo em seu aparelho celular. A seguir, foi dada a ordem de abordagem ao mesmo, o qual não acatou a determinação, fingindo que não seria com ele. Todavia, foi dada novamente a ordem, e este atendeu ao comando. Procedida a abordagem e a busca pessoal de BRENO, os policiais localizaram em poder do denunciado 08 (oito) pedras pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) pedras medias da mesma substância e 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha. Além disso, na carteira do aludido denunciado, foi encontrada a quantia em dinheiro, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Questionado sobre a origem do dinheiro apreendido, o denunciado BRENO afirmou para os policiais que a importância era proveniente da venda de entorpecente que realizava.

O
laudo pericial nº. 3.14.2021.77136-01
, acostado aos autos, atestou que 01 (uma) porção apreendida, composta por material de tonalidade amarelada, na forma de “pedras”, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa", pesando a massa bruta de
4,45g
(quatro gramas e quarenta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de “pedra”, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, pesando a massa bruta de
13,93g
(treze gramas e noventa e três centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
; enquanto que 04 (quatro) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura do próprio plástico, pesando a massa bruta de
11,97g
(onze gramas e noventa e sete centigramas), apresentaram resultado positivo para
CANNABIS SATIVA L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria nº. 344/ANVISA/MS.

O supracitado laudo ainda esclareceu que 01 (uma) porção apreendida, composta por material de tonalidade esbranquiçada, na forma de “pó”, envolta em fragmento plástico de cor predominante branca, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa", pesando a massa bruta de
0,59g
(cinquenta e nove centigramas) apresentou resultado positivo para
ÁCIDO BÓRICO
, comumente acrescentado à COCAÍNA, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita.

Cumpre ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, acostados aos autos, descortinou-se que
o denunciado WELLINGTON é reincidente
, pois responde ao Processo Executivo de Pena nº. 997-86.2018.811.0028, em trâmite na 2ª. Vara Criminal da Capital, por uma condenação transitada em julgado por crime de homicídio qualificado. Além disso, o referido denunciado responde por uma ação penal por crime de roubo, nos autos de nº. 1809-31.2018.811.0028, na Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Às fls. 52/55 - IP, consta o relatório policial elaborado em cumprimento à ordem de serviço nº. 333/2021, no qual os investigadores de polícia da DRE informam que, ao conversarem com a denunciada PATRÍCIA, ela declarou que é usuária de drogas, assim como seu marido WELLINGTON, e que ambos estariam desempregados e passando por dificuldades; diante disso, ela teria adquirido drogas com a finalidade de venda. Com relação ao denunciado BRENO, a denunciada PATRÍCIA disse que ele seria um usuário de droga e informou que ele tereia pedido a balança emprestada, mas não sabe por qual motivo. Ao fim, a denunciada PATRÍCIA se comprometeu a comparecer na DRE no dia 09/07/2021, às 14:00, para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Ocorre que, conforme certidões de nº 2021.16.211380 e nº. 2021.16.236364, lavrada pelo escrivão de polícia da DRE, a denunciada PATRÍCIA compareceu na delegacia na data pré-determinada, mas foi embora antes de ser ouvida pela autoridade policial. Intimada novamente, via telefone e via Whatsapp, a mesma não compareceu até o momento na DEPOL Especializada.

Desta feita, considerando as circunstâncias dos fatos, a apreensão de drogas, já embaladas e prontas para a venda, na posse de Wellington, o encontro de petrechos, ácido bórico e quantia em dinheiro na residência do casal (Patrícia e Wellington), combinados com as declarações da denunciada Patricia, tanto para os policiais militares quanto para os investigadores de polícia, admitindo a traficância de drogas e informando a participação de Breno no crime em tela, em coautoria; aliado a apreensão na posse de Breno de considerável quantidade de entorpecentes, também já dividido em porções, combinado com confissão de BRENO admitindo que o dinheiro apreendido consigo era o lucro do tráfico de drogas, e, por fim se observado que Wellington é contumaz na prática de crimes, pois é reincidente, conclui-se que os denunciados BRENO, WELLINGTON e PATRÍCIA
estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil
, bem como os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que eles tinham relação com todas as drogas apreendidas, as quais eram destinadas, sem dúvida, ao comércio ilícito.

Ao fio do exposto, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas,
em coautoria
, a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os três denunciados.”
(Id. 131803662)

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que não há provas suficientes nos autos para a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de modo que pugnaram por absolvição ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pela modificação do regime fechado para o regime semiaberto, em relação ao acusado
Wellington Nunes Silva.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
“boletim de ocorrência (fls. 107 – PDF); b) auto de apreensão (fls. 186 –PDF); c) laudo pericial (fls. 192 – PDF); d) depoimentos policiais (fls. 183 – PDF e seguintes).”
(trecho extraído do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça Id. 134647154, p. 6).

No que tange à autoria delitiva os acusados negaram qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando serem usuários.

Ao contrário do afirmado pelos acusados, temos os depoimentos dos policiais: Jhonni Araújo Campos, Alline Santana e Rafael Benedito de Siqueira, que atuaram na prisão em flagrante dos apelantes e encontraram em poder dos apelantes 4 porções de maconha, 13 porções de pasta-base, 1 balança de precisão, 1 rolo de plástico filme e cerca de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Por pertinência transcrevo trecho dos depoimentos dos policiais, extraído do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

“
O
PM Jhonni Araújo
relatou que no momento da prisão em flagrante a coautora Patrícia Jorge (esposa do réu Wellington) confessou que portava os entorpecentes com o fito de comercializá-los, vejamos:
“Por meio de denúncia anônima, foi informado que a ocorrência de tráfico de drogas. Diante disso, a guarnição intensificou as rondas no local denunciado, ocasião em que avistou o recorrente Wellington saindo da residência, do lado de fora, no qual foi feita a abordagem, durante a qual ele se mostrou nervoso. Assim, ao ser feita a busca pessoal no apelante Wellington, foram encontradas maconha, cocaína e pasta base de cocaína em posse dele, dentro do seu bolso. A seguir, o policial afirmou que na residência de Wellington foram localizados objetos que seriam ligados ao tráfico, no caso foram apreendidos plástico filme, balança de precisão, e dinheiro em notas. Indagado se objetos ligados ao tráfico foram indicado pelos recorrentes ou a guarnição quem encontrou, o policial responde que a esposa de Wellington, a acusada Patrícia, informou sobre os objetos citados. Perguntado se a ré Patrícia disse algo sobre o dinheiro apreendido, o policial respondeu que sim, e revelou que a acusada informou para guarnição que ela e o marido estavam desempregados e que aquele dinheiro seria oriundo do tráfico, que eles estariam traficando. Contudo, o apelante Wellington assumiu que a aludida quantia seria dele. No caso, como a guarnição não sabia se Patrícia estava participando ou não do tráfico, a informação foi colocada no B.O para ser investigada. Indagado em que momento Patrícia se aproximou da guarnição, o policial afirmou que ela se aproximou durante a busca pessoal, quando ela foi ver o que estava acontecendo.”
(Degravação extraída das contrarrazões do MP – fls. 859 – PDF)

Em relação à participação do apelante Breno Cortes Silva, o
PM Jhonni
relatou que a coautora Patrícia informou que aquele seria o fornecedor dos entorpecentes:
“(...) a acusada Patrícia informou sobre o Breno quando revelou onde teria conseguido a droga. Questionado se o Breno seria o fornecedor deles, o policial respondeu que sim. Indagado se já tinham conhecimento sobre o Breno, o policial afirmou que não. Perguntado se os acusados informaram a residência de Breno, o policial afirmou que sim, tendo sido informado que Breno moraria na esquina. Perguntado sobre a abordagem de Breno, o policial afirmou que outros componentes da guarnição é que foram até a casa de Breno, enquanto sua pessoa permaneceu com os acusados já abordados. Em seguida, o policial declarou ter conhecimento de que os outros policiais encontraram drogas com Breno.(...).”
(Degravação extraída das contrarrazões do MP – fls. 860 – PDF)

A
PM Alline Santana
, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, corroborou a versão supracitada:
“que durante a busca pessoal no suspeito Wellington, a esposa do mesmo saiu da residência para ver o que estava acontecendo e também foi abordada, porém com ela nada foi localizado; que em entrevista com a mesma, essa informou que dentro de sua residência teria uma balança de precisão, 01 rolo papel filme e dinheiro, oriundo da venda de entorpecente; que mediante autorização da mesma que é proprietária da residência, adentraram no local e localizaram os materiais mencionados e R$ 354,00; que ainda em entrevista com a mesma, esta informou que seu marido está desempregado e por isso estariam fazendo o comércio de drogas em sua residência; que disse ainda que ele pegou os entorpecentes na esquina de baixo da sua residência com o suspeito Breno (...)”

No mesmo sentido, o
PM Rafael Benedito de Siqueira
, em Juízo, disse que a acusada Patrícia relatou que estava comercializando drogas com seu esposo (Wellington Nunes) e que o apelante Breno Cortes era o fornecedor dos entorpecentes:
“(...) fora recebida uma denúncia na base do Pedra 90, informando que a prática do tráfico de drogas pelos apelantes, inclusive foi repassado as características da residência e indicando como ponto de referência, os fundos de uma torre de telefonia. Diante disso, a denúncia foi repassada ao Comandante da equipe. Ato contínuo, a guarnição se deslocou para o endereço denunciado, e ao realizar a abordagem de Wellington no local, foi percebido um certo nervosismo por parte do réu Wellington. Quando realizada a busca pessoal em Wellington, foram localizados, em sua posse, uma quantia média e outra pequena de pasta base de cocaína, bem como uma ‘trouxinha’ aparentando ser maconha. A seguir, o depoente se recordou que no momento em que a guarnição realizava a busca pessoal, a esposa de Wellington (a acusada Patrícia) apareceu indagando sobre o trabalho da polícia. Assim, quando ela saiu da residência, foi realizada a abordagem e a revista pessoal na esposa de Wellington (a acusada Patrícia), mas nada de ilícito foi localizado com ela. Continuando seu depoimento, o policial relatou que ao realizarem uma entrevista sobre o ilícito apreendido, a acusada Patrícia revelou que no interior da casa havia balança de precisão e plástico filme. Ela ainda afirmou que o marido dela havia pegado essa droga com o recorrente Breno, que moraria na esquina. Perguntado se havia dinheiro na casa, o policial respondeu que sim, informando que o dinheiro seria do tráfico de drogas, em razão de Patrícia ter afirmado que ela e Wellington estavam desempregados (...) que foi a ré Patrícia quem repassou a informação de que o Breno era o fornecedor das drogas, inclusive revelando as características físicas de Breno e o local onde ele morava. Continuando seu depoimento, o policial Rafael afirmou que o apelante Breno foi abordado em frente a residência dele, e, em posse de Breno foram localizadas uma quantia de entorpecente e uma quantia, de aproximadamente R$ 1.000,00 (hum mil reais), em dinheiro. Por fim, o policial afirmou que não conhece nenhum dos acusados.”
(Degravação extraída das contrarrazões do MP – fls. 860 – PDF)

O
PM Jhonni Araújo Campos
, de igual modo, relatou em Juízo que:
“(...) Que recebemos denúncia anônima; Que informaram que ali estava tendo tráfico de drogas; Que intensificamos as rondas pelo local e avistamos o indivíduo saindo da residência; Que não recordo como chegou a denúncia exatamente; Que teve uma hora que avistamos o indivíduo saindo da residência; Que fizemos a abordagem nele; Que ele se mostrou nervoso; Que na busca pessoal foi encontrada droga; Que com Wellington foi encontrado cocaína, pasta base e maconha; Que na residência encontramos objeto característico de tráfico, papel filme, balança de precisão, dinheiro em notas (...); Que a esposa que informou; Que ela informou que ela e o marido estavam desempregados e que o dinheiro era oriundo do tráfico; Que ele informou que era dele (...); Que Wellington foi abordado na calçada, do lado de fora; Que a Patrícia estava do lado de dentro; Que na hora da abordagem, ela foi ver o que estava acontecendo; Que a droga estava com ele (...); Que ela falou ‘estamos traficando’, então para mim ela tem participação; Que ele não confirmou isso (...); Que ela disse que na residência tinha balança e dinheiro; Que ela mostrou onde estava (...); Que o Breno entra quando ela informou onde tinham conseguido a droga; Que Breno seria o fornecedor dele; Que até então não sabíamos nada do Breno; Que informou que ele morava na esquina (...); Que encontraram Breno e encontraram as drogas com ele (...); Que não fui lá; Que comigo ele não falou nada (...).”
(degravação extraída da sentença – fls. 721 – mídia digital)

- Id. 134647154, pp. 6-8).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que os acusados promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelos acusados torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando o depoimento dos policiais firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas aos apelantes, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Da mesma forma, entendo ser inviável a modificação do regime fechado para o semiaberto, uma vez que o acusado
Wellington Nunes Silva
é reincidente.

Por fim, faço aqui um pequeno adendo, reconheço
de ofício
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), uma vez que o apelante
Breno Cortes Silva
na data dos fatos tinha 19 anos de idade, contudo, deixo de atenuar a pena, em razão de a sanção basilar ter sido fixada no mínimo legal e em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022